Tribunal: TJES
Processo: 5000412-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-71.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INTERNA. PUBLICAÇÃO DE EMENTA ESTRANHA AOS AUTOS. RETIFICAÇÃO FORMAL SEM ALTERAÇÃO DO PROVIMENTO PRINCIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por ente municipal em face de acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento a recurso de apelação cível, sob a alegação de ocorrência de erro material e contradição interna decorrentes do encarte de ementa com fundamentação totalmente alheia ao debate e com resultado de parcial provimento incompatível com o voto condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inclusão de ementa com fundamentação alheia à lide e com resultado divergente do voto condutor configura erro material e contradição interna passíveis de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem como recurso de fundamentação vinculada para sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O erro material caracteriza-se como um vício facilmente perceptível que destoa, de forma evidente, da real vontade do órgão prolator da decisão.

A juntada de resumo sumulado com matéria estranha e conclusão de parcial provimento, em total desconformidade com o voto condutor que negou provimento ao apelo e extinguiu a execução fiscal, evidencia contradição interna e erro material.

A retificação formal da ementa adequa o texto publicado à real e unânime manifestação do colegiado, mantendo intacto o conteúdo decisório substancial do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A publicação de ementa com fundamentação alheia à controvérsia e com resultado divergente do voto condutor constitui erro material e contradição interna sanáveis por meio de embargos de declaração.

A retificação formal de ementa incorreta serve unicamente para alinhar o resumo sumulado à real vontade expressa pelo órgão julgador, sem alterar o conteúdo do voto principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 37; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III, e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.2009; STJ, AgInt no REsp nº 1.952.602/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.995.651/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.09.2022; STJ, Súmula nº 392.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão de id. 12988479, integrado pela ementa de id. 14183747, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público municipal.

Em suas razões recursais (id. 16217721), aduz a instituição financeira embargante que a ementa colacionada padece de erro material e contradição, pois indica o parcial provimento da apelação municipal para reformar a sentença e mitigar a multa administrativa, divergindo frontalmente do voto condutor que manteve a integral nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal.

Por sua vez, o Município de Vitória aponta, em suma, idêntico vício de contradição interna (id. 16105135), aduzindo que a ementa de id. 14183747 tratou de matérias estranhas à lide e consignou desfecho de parcial provimento inteiramente incompatível com o voto vencedor de id. 12988479, o qual havia negado provimento ao apelo e julgado prejudicadas as demais teses de mérito.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O
erro material
sanável via embargos de declaração “é aquele facilmente perceptível e que não corresponda, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.716).

In casu
, da simples leitura do inteiro teor do acórdão embargado, verifica-se ter este incorrido em erro material e contradição interna no encarte da ementa de id. 14183747, conforme certeiramente apontado por ambas as partes litigantes.

Com efeito, a conclusão unânime fixada no voto condutor de id. 12988479 foi pelo total desprovimento do recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, restando mantida a r. sentença que declarou a nulidade substancial da CDA exequenda e extinguiu a execução fiscal.

Ocorre que o resumo sumulado juntado, posteriormente, sob o id. 14183747 acabou por veicular ementa totalmente alheia ao debate e ao dispositivo real, fazendo menção a um provimento parcial.

Assim, deve ser retificado o erro material apontado, de modo que se exclua a ementa constante no despacho de id. 14183747 e
Leia-se
:

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO E A DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal, na qual foi reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. O apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prejuízo na CDA, a suposta extrapolação dos limites da lide pelo juízo a quo e a possibilidade de retificação do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inconsistência entre a fundamentação legal constante na CDA e aquela adotada na decisão administrativa compromete a certeza e liquidez do título; (ii) definir se a retificação da CDA seria admissível para corrigir o vício apontado; (iii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a nulidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa deve ostentar certeza, liquidez e exigibilidade, devendo refletir fielmente os fundamentos da decisão administrativa que lhe deu origem, nos termos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, §5º, III, da Lei 6.830/80. A ausência dessa correspondência compromete sua validade.

A jurisprudência do STJ veda a substituição da CDA quando o vício decorre do próprio lançamento ou da inscrição do débito, pois a correção implicaria reconstituição do ato administrativo, contrariando a Súmula 392 do STJ.

O reconhecimento da nulidade da CDA não configura julgamento extra petita, primeiro porque foi arguida nos embargos à execução e, segundo, porque se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, especialmente quando o título não atende aos requisitos legais de exequibilidade.

Mantida a sucumbência do apelante, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Certidão de Dívida Ativa deve reproduzir com exatidão os fundamentos jurídicos da decisão administrativa que lhe deu origem, sob pena de nulidade.

Não é possível a substituição da CDA para corrigir erro substancial decorrente do próprio lançamento tributário, conforme a Súmula 392 do STJ.

A nulidade da CDA pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTN, art. 202; Lei 6.830/80, art. 2º, §5º, III e §8º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.2009; STJ, AgInt no REsp 1.952.602/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.995.651/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.09.2022; Súmula 392 do STJ."

Destaque-se que a retificação formal empreendida não altera o conteúdo decisório do voto condutor (id. 12988479), apenas adequa o texto sumulado da ementa à vontade efetivamente e unanimente manifestada pelo órgão julgador no dispositivo do acórdão.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
LHES DOU PROVIMENTO
, tão somente para, reconhecendo a presença de erro material no v. acórdão embargado, retificar a ementa constante no despacho de id. 14183747 na forma acima delimitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)